Tribunal: TJBA
Processo: 8073787-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073787-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ILMA MARIA DA SILVA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS CLEBER DE OLIVEIRA E COUTO, DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: EDNA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ SILVA DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO DE HERANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À HERANÇA. POSSE DO IMÓVEL. PROPRIEDADE QUESTIONADA. PERICULUM IN MORA INVERSO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis, Família e Comerciais da comarca de Conceição do Coité, proferida em sede de petição de herança.

1.2 A decisão agravada deferiu tutela de urgência para indisponibilizar os bens imóveis descritos nos autos, determinar a desocupação dos imóveis pelos réus no prazo de 45 dias e exigir a prestação de contas pelo inventariante.

1.3 Os agravantes sustentam a posse do imóvel há mais de 20 anos, alegam que o bem não pertence ao espólio e argumentam ausência de comprovação da titularidade pelas agravadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há uma questão em discussão: (i) saber se a decisão que determinou a desocupação do imóvel merece ser reformada em razão da configuração do periculum in mora inverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A documentação apresentada pelas agravantes aponta para a posse do imóvel desde 2004, com apresentação de contas e faturas em seu nome, enquanto os agravados não comprovaram a titularidade do bem pelos falecidos.

3.2 O periculum in mora inverso foi identificado como fator preponderante para a revisão da ordem de desocupação, uma vez que os agravantes não possuem outra moradia e podem sofrer prejuízos graves e irreversíveis.

3.3 O princípio da proporcionalidade, positivado no art. 5º, §2º da Constituição Federal, exige o sopesamento entre os direitos fundamentais em conflito, resguardando-se aquele cuja violação provoque dano mais gravoso.

3.4 Jurisprudência e doutrina corroboram a necessidade de análise do periculum in mora inverso, sob pena de imposição de ônus desproporcional a uma das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para suspender a ordem de desocupação do imóvel.
4.2 Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência que implique desocupação de imóvel deve observar o periculum in mora inverso, especialmente quando demonstrado o risco de dano irreversível à parte que detém a posse prolongada do bem, sem comprovação suficiente da propriedade pelos autores da ação.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 300, art. 628

Constituição Federal, art. 5º, § 2º

Jurisprudência relevante citada

AgInt no AREsp 525.359, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 01/03/2018

Vistos, relatados, e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento de n°
8073787-71.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
ILMA MARIA DA SILVA NASCIMENTO e EDILSON DA SILVA
,
e agravadas
EDNA DA SILVA e MARIA ILZA DA SILVA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.